Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596/STJ. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS NETOS. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula n. 596/STJ.
2. A obrigação alimentar avoenga restringe-se apenas ao necessário à subsistência dos netos, não havendo que lhes conferir padrão de vida superior ao que os pais possuem, nem tampouco pode prestar-se a favorecer a paternidade irresponsável.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.
4. No caso, inexistem nos autos informações acerca da verdadeira capacidade econômica do alimentante. Por outro lado, o alimentante é pessoa idosa e comprovou a existência de gastos extraordinários em razão da doença renal em estágio final que possui. Ademais, além da alimentanda não comprovar a existência de gastos exorbitantes ou extraordinários, o valor total dos alimentos avoengos fixado na origem (60% do salário mínimo) já ultrapassa o valor a que está obrigado o genitor (42% do salário mínimo), que é o verdadeiro titular a obrigação. Portanto, não há falar em majoração da obrigação alimentar, notadamente diante do caráter subsidiário dos alimentos avoengos, que se restringem apenas ao necessário para a subsistência dos netos.
5. Apelação conhecida e não provida.